Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos, etc.
Na certidão lançada pelo DEJAUX (ID 25691488) houve a identificação da existência do RAI 75766/2015, envolvendo as mesmas partes, onde este Magistrado não conheceu do recurso interposto, afastando a regra da prevenção.
Como a decisão monocrática que não conheceu do recurso foi proferida em 16/06/2015 a distribuição por prevenção fere o princípio do julgador natural, a teor do art. 80, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça:
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”
Assim, de acordo orientação proveniente da na consulta n. 17/2016, (cia 0056932-69.2016.811.000), não há prevenção do segundo recurso distribuído após a vigência do NCPC.
Logo, a análise do processo compete ao relator que teria sido sorteado incialmente para atuar no presente feito, no caso, o Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
Com essas considerações, determino a redistribuição deste agravo de instrumento ao desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES em observância ao disposto no Diversos no 17/2016 e art. 80, § 3o, do nosso Regimento Interno.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =